Tribunal: STF
Processo: RMS 38634
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTERIAL N. 1.851/2006. MINISTÉRIO DA SAÚDE. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança, interposto, em 4.5.2022, por Eternit S/A e outras (e-doc. 157), contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A PORTARIA 1.851, DE 9/8/2006, EDITADA PELO MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE. ATO NORMATIVO GENÉRICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266/STF. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de mandado de segurança questionando ato do Ministro de Estado da Saúde consubstanciado na Portaria MS 1.851/2006, que ‘Aprova procedimentos e critérios para envio de listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto nas atividades de extração, industrialização, utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como aos produtos e equipamentos que o contenham’.



    2. Requerem os impetrantes, essencialmente, que se limite a autoridade indicada como coatora a solicitar tão somente listagem dos empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante, bem assim que se abstenha de exigir o cumprimento da portaria por parte de todas as empresas que distribuam, comercializem ou transportem produtos industrializados que contenham amianto em sua composição.



    3. Com razão a União quando defende a inadequação da via eleita pelo argumento de que a portaria ‘não se caracteriza por ser um ato administrativo de execução, mas típico ato normativo de regulamentação, inexistindo qualquer especificidade ou mesmo menção aos nomes individuais das empresas impetrantes, uma vez que a mesma é claramente norma genérica e abstrata inespecífica, na exata acepção usual e de prazo na doutrina e na jurisprudência’.



    4. Nesses termos, prevalece a orientação da Súmula 266/STF (‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’). Na mesma linha de consideração, casos análogos julgados pela Primeira Seção: AgInt no MS 24.234/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/5/2019; AgInt no MS 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 10/9/2019.



    5. Segurança denegada” (e-doc. 148).



    2. As recorrentes alegam que “o art. 5º da Lei 9.055/95 estabelece que as empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo amianto crisotila ou fibras naturais e artificiais de qualquer origem deverão enviar, anualmente, listagem de empregados, com indicação de setor, função, cargo, admissão e avaliação médica periódica (e respectivo diagnóstico), ao SUS e aos sindicatos obreiros, bem como que todos os trabalhadores das empresas que lidam com essas substâncias sejam registrados e acompanhados pelo SUS” (fl. 5, e-doc. 157).



    Afirmam que, “quando a Lei 9.055/1995 se refere a amianto crisotila quer dizer amianto in natura, mineral natural cujas fibras são utilizadas como matéria-prima nas indústrias, e não os produtos industrializados, perfeitamente acabados, que contêm amianto” (fl. 5, e-doc. 157). 



    Anotam “ter o Decreto 2.350/97 estabelecido, na linha do comando legal supra e logo após a sua edição, que as empresas de extração e industrialização de amianto crisotila ou fibras naturais e artificiais deverão encaminhar, anualmente, listagem de empregados, consoante critérios definidos pelo Ministério da Saúde” (fl. 6, e-doc. 157). 



    Sustentam que, “não obstante os contornos definidos nesses diplomas, a Portaria 1.851/2006 do Ministro de Estado da Saúde, editada com o objetivo de concretizá-los, ampliou, em muito, o rol dos destinatários da obrigação, para incluir empresas responsáveis pela comercialização, transporte e destinação final de resíduos e de produtos e equipamentos que contenham amianto (muito embora, repita-se, apenas as empresas de extração e industrialização estivessem compelidas, por lei, ao cumprimento da obrigação)” (fl. 6, e-doc. 157). 



    Observam que “a Portaria, editada mais de onze anos depois da lei, estabeleceu o envio dos próprios exames médicos (e não apenas dos diagnósticos, como consta da lei), com diagnósticos de pneumoconioses por radiografias de tórax, resultados de provas de função pulmonar, com valores para capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório no 1º segundo (VEF1), índice de Tiffenau (VEF1/CVF) e fluxo expiratório forçado, e tudo isso com eficácia retroativa ao ano de 1995, abrangendo ex empregados” (fls. 6-7, e-doc. 157).



    Asseveram que a portaria questionada trata de “ato administrativo de efeitos concretos e imediatos. É que a portaria ora impugnada objetiva justamente promover a execução dos comandos da lei (extrapolando-os, contudo), fixando obrigações a serem cumpridas por destinatários certos e individualizáveis (empresas que estão/estiveram envolvidas nas cadeias produtiva e de comercialização do amianto crisotila) sem a necessidade de edição de qualquer outro ato para tanto. Atinge o ato coator, portanto, diretamente as impetrantes, ensejando o cabimento do presente mandado de segurança” (fl. 8, e-doc. 157).



    Insistem que, “ao contrário do decidido pelo Eg. STJ, a portaria é um ato administrativo de execução, editado justamente para se concretizar o comando do art. 5º da Lei 9.055/95 e do art. 12 do Decreto 2.350/97” (fl. 9, e-doc. 157).



    Concluem que, “sendo a portaria impugnada (ato coator) ato administrativo de efeitos concretos, de operatividade imediata, entende-se que deve ser afastada a aplicação da Súmula 266/STF ao caso, a fim de se prosseguir no exame do mérito deste mandamus” (fl. 10, e-doc. 157). 



    Requerem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário), para se ordenar a suspensão dos efeitos do ato coator (Portaria 1.851/2006) até o julgamento do recurso ordinário, na linha da liminar que permaneceu vigente por mais de quinze anos” (fl. 15, e-doc. 157). 



    Pedem o provimento do recurso, para “que se conceda a ordem, para todas as finalidades consignadas na inicial” (fl. 15, e-doc. 157).



    3. Em 24.5.2022, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 175).



    4. Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto – ABREA apresentou contrarrazões, em 25.5.2022, pleiteando o desprovimento do recurso (e-doc. 178).



    5. Estes autos vieram-me conclusos em 30.6.2022.



    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    7. Na ação mandamental originária, impetrada no Superior Tribunal de Justiça, se questionou genericamente ato estatal. Emanado do Ministério da Saúde, por ele se deu cumprimento à norma disposta no art. 5° da Lei n. 9.055/55.



    Pretendeu-se, assim, questionar a validade da Portaria Ministerial n. 1.851/2006 de forma genérica, equivalendo-se o questionamento a uma ação de controle abstrato da validade do ato, cuja competência jurisdicional originária é deste Supremo Tribunal, nos termos da al. a do inc. I do art. 102 da Constituição da República e cuja legitimidade ativa restringe-se aos órgãos e agentes listados no art. 103 da Constituição.



    8. No mandado de segurança impetrado na origem se requereu, “em caráter liminar e urgente, [fosse] determinada a suspensão imediata da Portaria 1851/2006 do ministério da Saúde, ou, em ordem sucessiva, determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir seu cumprimento por parte das impetrantes, bem como dos demais comerciantes nacionais que distribuem produtos à base de amianto crisotila” (fl. 17, e-doc. 2).



    No mérito, pediu-se: 



    “[fosse] concedida a segurança a fim de declarar nula a Portaria nº 1851/2006 do Ministério da Saúde, ou sucessivamente:



    a) determin[asse] à digna autoridade coatora que se abstenha de exigir seu cumprimento por parte dos impetrantes ou, ainda em ordem sucessiva, limite-se a solicitar da 1a a 12a requerentes, anualmente, tão somente uma listagem de seus empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante.



    b) abstenha-se a autoridade coatora de exigir o cumprimento da portaria atacada por parte de todas as empresas que distribuam, comercializem ou transportem produtos industrializados que contenham amianto em sua composição” (fls. 17-18, e-doc. 2).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o mandado de segurança não é instrumento processual para o questionamento de lei ou ato normativo em tese, como disposto na Súmula n. 266: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 12.990/2014: RESERVA AOS NEGROS DE 20% DAS VAGAS OFERECIDAS EM CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 33.072, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.11.2014).



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.9.2017).



    Confiram-se ainda, os seguintes precedentes: MS n. 25.456-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 9.12.2005; MS n. 25.265-ED, o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 8.6.2007; MS n. 21.615, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 13.3.1998; MS n. 21.792-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 30.9.1994; e RMS n. 24.266, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 24.10.2003. 



    Essa orientação jurisprudencial consolidada não destoa das lições doutrinárias, segundo as quais:



    “A lei propriamente dita dificilmente ensejará o pedido de segurança. Em si mesma, como norma genérica e abstrata (e, se não o for, não será lei materialmente, mas sim ato administrativo com forma de lei), ela jamais afeta direito subjetivo. Dependendo de ato executório, que a individualize, não fere direitos, mas apenas torna possível ato de execução capaz de feri-lo. É pela aplicação, através de ato administrativo, que atinge o patrimônio jurídico individual. Tanto que, se a Administração se abstiver de aplicá-la, quando, por exemplo, contrária à Constituição, nenhuma situação individual será afetada. Por isto, em nosso país, não se tem reconhecido ao Judiciário (salvo exceção raríssima, como a prevista no art. 119, n. I, letra l, da Constituição Federal) o poder de examinar a lei em tese, mas só em espécie, isto é, quando haja ato de execução. Remonta-se, então, à lei, como fundamento de ato. Ela é apreciada em espécie, atuando pelo ato administrativo sobre o indivíduo e não, em tese, como simples ato administrativo a incidir sobre qualquer elemento da coletividade. Essa a doutrina exposta, a propósito dos atos inconstitucionais, pelo insigne Rui (...) . O mandado de segurança, que não é senão uma via processual mais célere, está, como as demais, sujeito a esse princípio da decisão em concreto” (FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 201 – n. 2). 



    “É tradicional o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que o ato violador do direito que desafia mandado de segurança não se localiza nos diplomas normativos (leis, decretos, regulamentos etc.), mas na aplicação da norma ilegal ou inconstitucional. Por isso, reitera-se com frequência a afirmação de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, ou qualquer outro ato que seja realmente normativo” (THEODORO JÚNOR, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo – [2. ed.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).



    Estabeleceu-se, por construção jurisprudencial e doutrinária, ressalva pelo cabimento de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos ou autoexecutáveis. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI EM TESE: NÃO-CABIMENTO. Súmula 266-STF. I. - Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele o mandado de segurança. Todavia, se o ato – lei, medida provisória, regulamento – tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: Súmula 266-STF. II. - Segurança não conhecida” (RMS n. 24.266, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 24.10.2003).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA MINISTERIAL Nº 1.285/2017. MINISTÉRIO DO TRABALHO. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CASTRO NUNES, José de. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 54); 2. A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que, em tese, configurem violação de direito líquido e certo do impetrante; sendo incabível seu ajuizamento contra lei ou ato normativo em tese (Súmula 266 do STF. Conferir, ainda: MS 28.293 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 30/10/2014; MS 32.694 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 9/6/2015) salvo quando, diferentemente da presente hipótese, configurarem ato de efeitos concretos e imediatos, afastando-se de sua natureza normativa , pois sua natureza jurídica não se confunde com a ação direta de inconstitucionalidade, sendo vedada sua utilização como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade (MS 22.500-9, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 25-4-96; MS 21.551, Rel. Ministro OCTÁVIO GALLOTTI, DJ 20-11-92, p. 21.612, Ementário 01685.01-PP-00199; MS 21.274, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 8-4-94, p. 07241, Ementário 01739.04 PP-00658; MS 21.126, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p. 00048; MS 21.125, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 14-12-90, p. 15.109, Ementário v. 01606.01, p-00040; MS 20.533, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 22-11-85, p. 21.335, Ementário v. 01401.01, p. 00058; MS 20.444, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 110 (2) p. 542; MS 20.398, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO, DJ 2-12-83, p. 19.032, Ementário 01319.01 p. 00100; MS 20.210, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, RTJ 96/1004; AGRMS, Rel. Ministro DJACI FALCÃO, DJ 1-7-88, p. 16.899, Ementário 01508.02, p. 00269). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”(RMS n. 36.284-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019).



    Hely Lopes Meirelles, por exemplo, ao discorrer sobre as características dos atos normativos de efeitos concretos, afirma:



    “Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido. Tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie. Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atas de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de lei ou decreto por exigências administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente corno qualquer ato administrativo de efeitos específicos. Individuais ou coletivos. razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança” (MEIRELLES, Hely Lopes – Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 34. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2012, Malheiros, p. 37). 



    8. Na espécie vertente, há de se identificar a natureza do ato apontado coator, a Portaria n. 1851/2006 do Ministério da Saúde, na qual se dispõe:



    “O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e



    Considerando o disposto nos arts. 198 e 200 da Constituição Federal;



    Considerando os dispositivos contidos na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, com destaque para o art. 6º;



    Considerando os dispostos no art. 5º da Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, e no art. 12. do Decreto nº 2.350, de 15 de outubro de 1997, que estabelecem o envio anual ao Sistema Único de Saúde (SUS) da listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao amianto;



    Considerando a necessidade de identificar o universo de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto; e



    Considerando a necessidade de implementar a vigilância em saúde ambiental dos trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto, resolve:



    Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo a esta Portaria, os procedimentos para envio ao Sistema Único de Saúde (SUS) da listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto e/ou a produtos/equipamentos que o contenham e às atividades discriminadas na ementa desta Portaria.



    Art. 2º Determinar que todas as empresas, que desenvolvem ou desenvolveram atividades descritas na ementa desta Portaria, encaminhem anualmente ao órgão responsável pela gestão do SUS, em nível municipal ou, na sua ausência, ao órgão regional, listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto.



    § 1º A listagem e as informações referentes aos trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto em atividade, independentemente de notificação por parte do SUS, deverão ser encaminhadas, preferencialmente, por meio eletrônico, impreterivelmente, até o primeiro dia útil do mês de julho, devidamente protocoladas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador ou no Serviço de Vigilância à Saúde do Trabalhador, da Secretaria Estadual de Saúde, ou, na inexistência dos órgãos citados, no Serviço de Vigilância à Saúde do SUS, onde a empresa está situada.



    § 2º A listagem referente ao exercício de anos anteriores, a contar do dia 1º de junho de 1995, poderá ser requisitada por meio de notificação pelo órgão competente, tendo a empresa até 30 (trinta) dias úteis para sua entrega.



    § 3º No que se refere às empresas que substituíram o asbesto/amianto, as obrigações previstas neste artigo e parágrafos anteriores limitam-se aos trabalhadores expostos no período em que elas utilizaram ou manipularam o asbesto/amianto ou produtos/equipamentos que o continham.



    Art. 3º A listagem dos trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto, conforme o Anexo a esta Portaria, deverá conter, entre outras, as seguintes informações:



    I - identificação;



    II - diagnósticos de radiografias de tórax – raio X –, de acordo com padrão da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para diagnóstico de pneumoconioses, OIT/2000;



    III - resultados de provas de função pulmonar, com valores em percentual teórico para:



    a) Capacidade Vital Forçada - CVF;



    b) Volume Expiratório no 1º segundo - VEF1;



    c) Índice de Tiffenau - VEF1/CVF; e



    d) fluxo expiratório forçado em 25% e 75%.



    Art. 4º A cada diagnóstico ou suspeita de doença relacionada ao asbesto/amianto, os trabalhadores expostos e ex-expostos serão encaminhados ao SUS, acompanhados de uma via da respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), para notificação do caso à vigilância epidemiológica do SUS/SINAN.



    Art. 5º O não-cumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará as empresas às penalidades previstas na legislação pertinente.



    Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 2.572/GM, de 27 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União nº 250, de 29 de dezembro de 2005, seção 1, página 100”.



    Diferente do que sustentado no presente recurso, a portaria mencionada é ato normativo de caráter geral e abstrato, pelo qual se estabelecem "procedimentos e critérios para envio de listagem de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto nas atividades de extração, industrialização, utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como aos produtos e equipamentos que o contenham".



    Não há, no ato questionado, imposição de conduta específica direcionada às empresas recorrentes. A obrigatoriedade do envio, pelas empresas que manipulam ou utilizam materiais contendo asbesto/amianto, de listagem dos seus empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante, ao Sistema Único de Saúde e aos sindicatos representativos dos trabalhadores decorre diretamente da norma prevista no art. 5º da Lei n. 9.055/1955, e não do ato apontado coator na origem. Tem-se na legislação de regência:



    “Art. 5º As empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo asbesto/amianto da variedade crisotila ou as fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei enviarão, anualmente, ao Sistema Único de Saúde e aos sindicatos representativos dos trabalhadores uma listagem dos seus empregados, com indicação de setor, função, cargo, data de nascimento, de admissão e de avaliação médica periódica, acompanhada do diagnóstico resultante.



    Parágrafo único. Todos os trabalhadores das empresas que lidam com o asbesto/amianto da variedade crisotila e com as fibras naturais e artificiais referidas no art. 2º desta Lei serão registrados e acompanhados por serviços do Sistema Único de Saúde, devidamente qualificados para esse fim, sem prejuízo das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde interna, de responsabilidade das empresas”.



    Como assentado pelo Ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, em voto-vista na impetração de origem, que “o próprio art. 2º da referida Portaria já sinaliza a inexistência de ato de efeito concreto, na medida em que determina a remessa dos dados a ‘órgão responsável pela gestão do SUS, em nível municipal ou, na sua ausência, ao órgão regional’. Assim, somente se poderia falar em ato de efeito concreto em relação às impetrantes, naquela oportunidade e, in casu, a competência para análise de mandamus não se firmaria a favor desta Corte, limitada à impetração contra ato de Ministro de Estado” (e-doc. 150). 



    No mesmo sentido, anotou, no julgamento do Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 31.647, o Ministro Roberto Barroso que “a circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade” e ressaltou:



    “(...) pronúncia de nulidade de um ato normativo como pedido principal é providência que somente se obtém pela via do controle concentrado de constitucionalidade. Incabível o uso de mandado de segurança para essa finalidade.



    Em segundo lugar, a circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade. Todo ato normativo produz, em princípio, efeitos concretos, assim como a respectiva pronúncia de nulidade. Mas o que pretende a agravante, como dito, não é o afastamento de determinado efeito concreto decorrente do ato normativo, mas o reconhecimento da nulidade do próprio ato” (DJe 28.9.2017).



    As recorrentes insistem que “a Portaria 1.851/2006 do Ministro de Estado da Saúde padece de ilegalidade/inconstitucionalidade, devendo, portanto, ser declarada nula ou, ao menos, deve ter seu alcance limitado” (fl. 13, e-doc. 157). Ponderam que o ato questionado ofende “o primado da legalidade, em face da ilícita extrapolação do poder regulamentar, coadjuvados pela ofensa aos princípios da razoabilidade, da irretroatividade das leis, da livre iniciativa e da isonomia (entre outros)” (fl. 3, e-doc. 157). 



    Na espécie vertente, os pedidos formulados divorciaram-se do objetivo do mandado de segurança, qual seja, o de restabelecer direito líquido e certo do impetrante que teria sido ameaçado ou lesado por comportamento da autoridade apontada como coatora. 



    Nem se comprova direito subjetivo dos impetrantes a que se retire do mundo jurídico (pela declaração de nulidade pleiteada) a norma questionada, nem se demonstra ilegalidade ou abusividade no comportamento regulamentador do Estado.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal, no sentido de “não se revela[rem] sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas” (MS n. 38.209-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014). 



    10. Pelo exposto, inexistente comprovação de ilegalidade a ser reparada no caso, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1° de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora